Tribunal: TJDFT
Processo: 0700041-30.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700041-30.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JONATHAS BARBOSA CORDEIRO DOURADO APELADO: BIGLASS COMERCIO DE VIDROS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por Jonathas Barbosa Cordeiro Dourado em face da r. sentença que, nos autos de ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A em seu desfavor e de Biglass Comércio de Vidros Ltda, constituiu título executivo o título judicial, nos seguintes termos (ID 59601791): “Cuida-se de ação monitória, mediante a qual a parte autora requer a expedição de mandado, por se entender titular de prova escrita de débito, consubstanciada em cédula de crédito bancário, assim como, ao final, a conversão daquele em título executivo judicial. A inicial foi instruída com documentos, dentre outros: “notificação extrajudicial” (id. 146164766), cédula de crédito bancário (id. 146164764), proposta de abertura de conta corrente (id. 150869038) e “planilha de débito” (id. 146164765). Mandado monitório (ID 153534168). Os requeridos foram citados (id. 159072796 e id. 163312092) e deixaram transcorrer “in albis” o prazo para embargar (id. 175269628). Vieram os autos conclusos para sentença. É o breve relatório. Decido. Procedo ao julgamento antecipado da lide, nos termos imperativos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria fática encontra-se provada por meio documental. A monitória consiste em ação de conhecimento possibilitada a quem pretende pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel, conforme dispõem o art. 700 e seguintes do CPC. Assim, reputo que resultou demonstrado o vínculo obrigacional existente entre as partes, por meio do documento de ID 146164764 e ss. Lado outro, como o requerido não demonstrou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, emerge a conversão, de pleno direito, do primeiro mandado (CPC, art. 373, II). No que concerne ao segundo requerido, constou como avalista na cédula de crédito representativa da dívida oriunda da utilização do crédito (BB giro). Nesse contexto, ostenta responsabilidade solidária ao emitente, nos termos do art. 899 do CC c/c art. 32 da LUG. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para declarar constituído o título executivo judicial, nos termos pleiteados pelo credor, conforme planilha de id. 146164765, acrescido de correção monetária e de juros de mora de 1% ao mês, a contar do ajuizamento. Por conseguinte, resolvo o mérito da demanda, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Por fim, em face da sucumbência, condeno os requeridos ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Em caso de pedido de cumprimento de sentença, deverá o exequente acostar cálculo atualizado e observar, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial Do Cumprimento de Sentença (arts. 513 e seguintes do CPC). Transitada em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se". O autor, Banco do Brasil S/A, opôs embargos de declaração (ID 59601793), os quais não foram providos (ID 59601799). Nas razões recursais (ID 59601801), o apelante pugna pela concessão da gratuidade de justiça em seu favor. No mérito, sustenta a necessidade de aplicação da norma consumerista ao caso, bem como a possibilidade de limitação da taxa de juros aplicada ao contrato à taxa média do mercado. Transcreve jurisprudência em abono a sua tese. Diz que ante a abusividade no contrato resta descaracterizada a mora, sendo impossibilitada a cobrança dos encargos moratórios. Ao final, requer a reforma da sentença para adequação da taxa de juros, bem como do valor do contrato e, consequentemente, do valor da causa. Não houve recolhimento de preparo, diante da gratuidade de justiça requerida. Contrarrazões no ID 59601807 pelo não provimento do recurso. No ID 59857068 foi determinado à apelante que juntasse documentos que comprovassem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça em seu favor, bem como para que se manifestasse acerca da possibilidade de não conhecimento do recurso, ante a ofensa à dialeticidade e inovação recursal. No ID 61387664, o apelante trouxe cópia parcial de suas declarações de imposto de renda. É o relatório. Decido. Verifica-se que o apelante formulou pedido de gratuidade de justiça em seu favor e, por não se tratar do mérito do recurso, pode ser analisado de forma monocrática. A respeito do benefício da justiça gratuita, a concessão desta deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Não obstante a divergência jurisprudencial acerca do tema em debate, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Frise-se que a gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas físicas ou jurídicas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Salienta-se que o juiz somente pode indeferir o pedido da gratuidade de justiça, se não houver nos autos elementos que demonstrem a real necessidade do benefício ou a falta do preenchimento dos pressupostos legais, conforme preleciona o art. 99, §2o, do Código de Processo Civil: § 2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Ainda, dispõe o art. 99, § 3o, do CPC, que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Pelo referido artigo é possível concluir que a declaração de hipossuficiência goza de presunção juris tantum, ou seja, presunção relativa de veracidade, uma vez que é necessária a análise concreta da possibilidade econômica dos postulantes com o estado de pobreza afirmado nos autos. Logo, até prova em contrário, a declaração é considerada legítima e verdadeira. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: É inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais (edição 150 de Jurisprudências em Teses do STJ). Seguindo a mesma linha de raciocínio, é o entendimento deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESENTES. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, a gratuidade de justiça deve ser deferida. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1695006, 07044004420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em análise, o apelante demonstrou por meio dos extratos bancários de ID 59601803 que, além da dívida dos presentes autos, possui saldo negativo na conta do Banco Itaú S/A em 02/04/2024 que supera quinze mil reais. Deve-se mencionar, ainda, que, na origem o apelante foi condenado ao pagamento de dívida que supera R$60.000,00 (sessenta mil reais). No mais, as declarações de imposto de renda juntadas aos autos (ID 61387666 e ss) demonstram que o apelante não possui rendimentos expressivos. Sendo assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Forte nessas razões e precedentes acima expostos, impõe-se a concessão ao apelante os benefícios da justiça gratuita. Impende esclarecer, no entanto, que, à luz do art. 99 do CPC, a gratuidade de justiça pode ser pleiteada pelas partes a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, contudo, se deferida, possui efeitos ex nunc. Nesse sentido, eis julgados deste eg. TJDFT: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO EX NUNC. PRECLUSÃO TEMPORAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO DEMONSTRADO. PRECLUSÃO LÓGICA. (...) 4. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo, porém, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento, inexistindo efeito retroativo, de modo que, uma vez requerida em sede de apelação, a gratuidade de justiça não tem aptidão para afastar a condenação lançada na sentença. (...) 8. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1625792, 07001310620218070008, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 20/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE EM CONTRARRAZÕES. MISERABILIDADE JURÍDICA COMPROVADA. CONCESSÃO COM EFEITOS EX NUNC. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO, PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO OU VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. GRADAÇÃO LEGAL. OBSERVÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mostra-se possível, a qualquer tempo e grau de jurisdição, pleitear as benesses da gratuidade da justiça, que possuirão, no entanto, efeitos ex nunc. Assim, evidenciada a miserabilidade jurídica da parte apelada, em atenção à declaração de hipossuficiência acostada aos autos em conjunto com cópia da CTPS, extratos bancários e comprovantes de renda apresentados, devem ser-lhe concedidas as benesses da justiça gratuita.(...)Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1211981, 07005586920188070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) Assim, desnecessário o recolhimento do preparo. No entanto, entendo que o presente recurso não pode ser conhecido. O art. 932, III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Compulsando os autos, verifica-se que o réu, apesar de citado, não apresentou resposta, assim, nenhuma das alegações trazidas no recurso foi submetida à apreciação do d. magistrado de origem, de modo que não podem ser conhecidas, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. Cuida-se, assim, de alegações deduzidas tão somente em sede recursal, o que não se admite. Frise-se que, intimado por esta Relatora acerca da possível ocorrência de inovação recursal (ID 59857068), o apelante nada falou a esse respeito, limitando-se a juntar documentos referentes ao pedido de gratuidade de justiça (ID 61387664). Consoante o disposto nos arts. 336, 337 e 702, §1o, do CPC, incumbe à parte arguir toda a matéria de defesa no prazo de apresentação dos embargos monitórios, assim, não sendo tal matéria ventilada na oportunidade afigura-se a preclusão da oportunidade para fazê-lo. Portanto, se as teses jurídicas não foram suscitadas pelo autor perante o d. magistrado de origem, não podem ser deduzidas somente nesta instância recursal. No mesmo sentido, eis julgados deste eg. TJDFT, bem como do Colendo STJ: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE JULGOU OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO VERIFICADA. TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 1. Resta evidenciada a omissão do acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração opostos pelo embargante, pois não se manifestou acerca da tese de ilegitimidade passiva. 2. Conforme a pacífica jurisprudência desta Corte, é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito desse espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. Precedentes. 3. Ainda que assim não fosse, nos termos do reiterado entendimento do STJ, não é possível, na instância especial, o exame de questão que não foi debatida pelo Tribunal de origem, isto é, carente do requisito do prequestionamento, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, para suprir omissão, sem a concessão de efeitos infringentes. (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.549.836/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 29/4/2019. Grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA NO AR REFERENTE À CITAÇÃO. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. CONCLUSÃO. NECESSIDADE. REVELIA. NÃO DECRETAÇÃO IMEDIATA. RESTITUIÇÃO DO PRAZO PARA CONTESTAR. PRUDÊNCIA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DE ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS. PREJUÍZO AO AUTOR. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Constatado que à hipótese dos autos incide o artigo 1.015, inciso I, do CPC/15, rejeita-se a preliminar de não cabimento do recurso. 2. A matéria não suscitada perante o magistrado de origem não pode ser conhecida somente em sede recursal, sob consequência de supressão de instância. (...) 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (Acórdão 1416421, 07005553820228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DOCUMENTO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. TAXAS CONVENCIONADAS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ILÍCITO CIVIL CARACTERIZADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS PAGAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1. A preliminar de ilegitimidade passiva não foi suscitada na primeira instância, nem apreciada pelo juízo de origem, ensejando o reconhecimento da preclusão, que alcança também as matérias de ordem pública. 1.1. Eventual apreciação pela instância revisora, de matéria não deduzida no Juízo de origem, implicaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Preliminar não conhecida. 2. Em conformidade com os artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, incumbe às partes instruir os autos com os documentos comprobatórios do direito alegado, somente sendo admitida a juntada posterior se comprovada a impossibilidade de apresentá-lo no momento oportuno. 2.1. A despeito de ter o apelante colacionado, no bojo das razões recursais, cópia de uma ficha cadastral que teria sido assinada pela consumidora, não restou comprovada a impossibilidade de apresentá-la no momento oportuno, motivo pelo qual tal documento não pode ser levado em consideração para fins de análise da pretensão recursal, sob pena de supressão de instância e de cerceamento de defesa. 3. O banco apelante admitiu que não trouxe aos autos o contrato originário com as taxas de juros e as condições pactuadas entre as partes, não se desincumbindo do ônus probatório de fazer prova da legitimidade das cobranças e, por conseguinte, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora. 3.1. Se não há prova contundente da existência do contrato com o decorrente uso do cartão de crédito, ou, ainda, que a consumidora tenha efetivamente sido informada das taxas e das condições convencionadas, torna-se patente o ato ilícito praticado pela parte requerida, autorizativa da declaração da inexistência de relação jurídica e da restituição em dobro dos valores cobrados. 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Honorários recursais majorados. (Acórdão 1412250, 07238356920218070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, na hipótese em tela, considerando que todas as teses trazidas no recurso não foram deduzidas na origem e analisadas pelo nobre Juízo a quo, resta configurada a inovação recursal, que atrai o não conhecimento da apelação. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da apelação. Concedo ao apelante a gratuidade de justiça, sem efeitos retroativos. Em razão da sucumbência recursal, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade dos honorários recursais em face da gratuidade de justiça deferida. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 22 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora